Tribunal: STJ
Processo: 1707342-98.2022.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2086271 - MG(2023/0251424-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DARLAN RODRIGUES LARES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL. PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao
recurso especial do Ministério Público, reformando acórdão do Tribunal de origem e
determinando ao Juízo da execução penal a verificação da possibilidade econômica
do agravante de adimplemento da pena de multa, ainda que de forma parcelada,
condicionando a progressão de regime prisional ao efetivo pagamento, salvo
comprovação da hipossuficiência econômica do réu, que não pode ser presumida
apenas pela assistência jurídica da Defensoria Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a assistência jurídica
promovida pela Defensoria Pública é suficiente para presumir a hipossuficiência
econômica do apenado e autorizar a progressão de regime prisional sem o
pagamento da pena de multa cumulativamente aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A hipossuficiência econômica do apenado não pode ser presumida
apenas pelo fato de ser assistido pela Defensoria Pública, sendo necessária a
comprovação específica da incapacidade financeira para o pagamento da pena de
multa.
4. A vinculação da progressão de regime ao pagamento da multa não
representa incompatibilidade com as normas legais e constitucionais, sendo possível
condicionar a progressão ao pagamento da multa, salvo comprovação inequívoca da
hipossuficiência econômica do apenado.
5. A decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI n.
de eficácia
7.032/DF,
erga omnes e efeito vinculante, estabelece que o inadimplemento da pena de multa
obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada
impossibilidade de pagamento, ainda que de forma parcelada.
6. No caso concreto, não há comprovação da hipossuficiência econômica
do apenado, sendo insuficiente a presunção baseada na assistência jurídica pela
Defensoria Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
1. A hipossuficiência econômica do apenado não pode
Tese de julgamento:
ser presumida apenas pela assistência jurídica promovida pela Defensoria Pública,
sendo necessária a comprovação específica da incapacidade financeira para o
pagamento da pena de multa. 2. O inadimplemento da pena de multa obsta o
reconhecimento da extinção da punibilidade e a progressão de regime prisional,
salvo comprovada impossibilidade de pagamento, ainda que de forma parcelada.
CP, arts. 50 e 51; LEP,
§1o; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 112,
§3o.
art. 99,
Documento eletrônico VDA54877283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/03/2026 18:41:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 299f62a6-7933-4db1-8839-852cb34e045a

STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
REsp 2.184.512/RN,
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10.06.2025; STF,
Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, julgado em 12.04.2024; STJ, AgRg
ADI 7032/DF,
no
Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
REsp 2.092.368/SC,
em 13.11.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54877283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/03/2026 18:41:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 299f62a6-7933-4db1-8839-852cb34e045a

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2086271 - MG(2023/0251424-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DARLAN RODRIGUES LARES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL. PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao
recurso especial do Ministério Público, reformando acórdão do Tribunal de origem e
determinando ao Juízo da execução penal a verificação da possibilidade econômica
do agravante de adimplemento da pena de multa, ainda que de forma parcelada,
condicionando a progressão de regime prisional ao efetivo pagamento, salvo
comprovação da hipossuficiência econômica do réu, que não pode ser presumida
apenas pela assistência jurídica da Defensoria Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a assistência jurídica
promovida pela Defensoria Pública é suficiente para presumir a hipossuficiência
econômica do apenado e autorizar a progressão de regime prisional sem o
pagamento da pena de multa cumulativamente aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A hipossuficiência econômica do apenado não pode ser presumida
apenas pelo fato de ser assistido pela Defensoria Pública, sendo necessária a
comprovação específica da incapacidade financeira para o pagamento da pena de
multa.
4. A vinculação da progressão de regime ao pagamento da multa não
representa incompatibilidade com as normas legais e constitucionais, sendo possível
condicionar a progressão ao pagamento da multa, salvo comprovação inequívoca da
hipossuficiência econômica do apenado.
5. A decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI n.
de eficácia
7.032/DF,
erga omnes e efeito vinculante, estabelece que o inadimplemento da pena de multa
obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada
impossibilidade de pagamento, ainda que de forma parcelada.
Documento eletrônico VDA54336039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:28
Código de Controle do Documento: 6506108f-10f7-48f4-aaa8-f99dba73b483

6. No caso concreto, não há comprovação da hipossuficiência econômica
do apenado, sendo insuficiente a presunção baseada na assistência jurídica pela
Defensoria Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
1. A hipossuficiência econômica do apenado não pode
Tese de julgamento:
ser presumida apenas pela assistência jurídica promovida pela Defensoria Pública,
sendo necessária a comprovação específica da incapacidade financeira para o
pagamento da pena de multa. 2. O inadimplemento da pena de multa obsta o
reconhecimento da extinção da punibilidade e a progressão de regime prisional,
salvo comprovada impossibilidade de pagamento, ainda que de forma parcelada.
CP, arts. 50 e 51; LEP,
§1o; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 112,
§3o.
art. 99,
STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
REsp 2.184.512/RN,
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10.06.2025; STF,
Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, julgado em 12.04.2024; STJ, AgRg
ADI 7032/DF,
no
Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
REsp 2.092.368/SC,
em 13.11.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Darlan Rodrigues Lares contra a
decisão de fls. 193-202 que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público,
para reformar o acórdão do Tribunal de origem e determinar ao Juízo da execução penal
(primeiro grau) a verificação da possibilidade econômica do agravante de adimplemento da pena
de multa, ainda que de forma parcelada nos termos do
ss. do CP, condicionando-se, em
art. 50
caso de capacidade econômica, a progressão de regime prisional ao efetivo pagamento, além de
possibilitar essa progressão sem o pagamento da pena de multa, por meio de decisão
fundamentada que aponte a hipossuficiência econômica do réu, que não se presume apenas pela
assistência jurídica promovida pela Defensoria Pública.
O agravante argumenta que o teor da decisão vai de encontro ao novel entendimento
do Tema 931, o qual foi revisto recentemente pela 3a Seção desta E. Corte, porque se
mostra inadequada a negativa de extinção da punibilidade por ausência de pagamento da multa,
uma vez que o agravante alegadamente não possui condições financeiras para honrar a sua
dívida, tendo sido assistida pela Defensoria Pública.
Sustenta ainda que o acesso à Defensoria Pública envolve uma análise preliminar da
situação financeira do solicitante, isto é, ao ser admitido e assistido pela instituição, cuja
credibilidade é reconhecida publicamente, presume-se sua insuficiência econômica e financeira.
Assim, o agravante entende que qualquer questionamento no que diz respeito à capacidade
financeira da pessoa assistida deve ser ônus de quem alega, no caso dos autos, do órgão
ministerial e não da própria parte, o que restou explícito na tese fixada no Tema 931.
Portanto, pede o provimento do agravo regimental, a fim de que seja desprovido o
recurso especial do Ministério Público, mantendo o acórdão recorrido, que concedeu a
progressão de regime prisional mesmo sem o pagamento da multa, em razão de sua presumida
hipossuficiência financeira.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54336039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:28
Código de Controle do Documento: 6506108f-10f7-48f4-aaa8-f99dba73b483

Consta dos autos que o Tribunal de origem negou provimento ao agravo em
execução interposto pelo Ministério Público, e, por isso, manteve a decisão do Juízo da execução
penal que deferiu a progressão de regime do reeducando do semiaberto para o aberto.
O Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs agravo em execução penal
perante o Tribunal de Justiça estadual, contra a decisão do Juízo da Execução Penal, que deferiu
a progressão de regime prisional ao recorrido, independente do pagamento da multa fixada na
sentença condenatória. O recorrente alegou que a progressão de regime deveria ser vinculada ao
pagamento da multa estipulada na condenação.
No recurso especial, argumenta-se violação aos arts. 50 e 51 do Código Penal, diante
da necessidade de comprovação da impossibilidade absoluta de pagamento da multa aplicada
cumulativamente à pena privativa de liberdade para deferimento da progressão de regime.
Afirma que com o advento da
o apenado passou a ter o dever jurídico, e não a
Lei no 13.964/19,
faculdade, de pagar integralmente o valor da multa penal, salvo quando efetivamente
demonstrada a sua absoluta impossibilidade, como requisito para a progressão de regime (fls.
114-127).
Sustenta-se ainda que o não pagamento deliberado da multa demonstra a
predisposição do apenado a não cumprir parte da pena imposta, evidenciando a ausência de
requisito subjetivo para a concessão de benefícios dentro do sistema progressivo de
cumprimento da pena. Pede, portanto, o provimento do recurso especial determinando ao Juízo
da Execução Penal a verificação da possibilidade de adimplemento da pena de multa pelo
apenado, ainda que de forma parcelada, condicionando o pagamento à progressão de regime.
Em decisão monocrática deu-se provimento ao recurso especial, a fim de
determinar ao Juízo da execução penal (primeiro grau) a verificação da possibilidade econômica
do recorrido de adimplemento da pena de multa, ainda que de forma parcelada nos termos do
ss. do CP, condicionando-se, em caso de capacidade econômica, a progressão de regime
art. 50
prisional ao efetivo pagamento, além de possibilitar essa progressão sem o pagamento da pena
de multa, por meio de decisão fundamentada que aponte a hipossuficiência econômica do réu,
que não se presume apenas pela assistência jurídica promovida pela Defensoria Pública.
A questão controvertida consiste em definir se é possível presumir o estado de
hipossuficiência do sentenciado em razão de sua defesa ter sido patrocinada pela Defensoria
Pública, e se isso é suficiente para autorizar a progressão de regime prisional sem o pagamento
da pena de multa aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade.
O Juízo da execução penal determinou a progressão de regime prisional, mesmo sem
o adimplemento da pena de multa, o que foi mantido pelo Tribunal de origem, ao negar
provimento ao agravo em execução pelos seguintes fundamentos (fls. 61-63):
[...]
É o breve relatório.
Conheço do agravo, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua
admissibilidade.
Ausentes preliminares ou questões a suscitar de ofício, passo ao exame do mérito
recursal.
Ao que se depreende dos autos, o agravado cumpre pena de 20 anos de reclusão,
em regime fechado. Em
a juíza da execução, verificando o atendimento
03/06/2022,
aos requisitos objetivos e subjetivos, deferiu a progressão ao regime semiaberto,
dispensando o adimplemento da pena de multa para tal, tendo em vista a evidente
hipossuficiência do apenado.
Compulsando os autos, entendo não existir reparo a ser feito na decisão
combatida.
Isto porque o Supremo Tribunal Federal decidiu que o inadimplemento
deliberado da pena de multa impossibilita a progressão de regime prisional apenas
quando não comprovada a carência financeira do reeducando, conforme se observa
a seguir:
[...]
Em outras palavras, a comprovação da hipossuficiência financeira do apenado
elide o impedimento à progressão prisional – sendo este o caso dos autos, visto que,
muito embora não demonstrada referida carência por via documental, o agravado é
assistido pela Defensoria Pública, circunstância em que se presume a
hipossuficiência econômica.
Documento eletrônico VDA54336039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:28
Código de Controle do Documento: 6506108f-10f7-48f4-aaa8-f99dba73b483

Assim, o condicionamento da progressão de regime ao pagamento da pena de
multa por pessoa evidentemente hipossuficiente economicamente viola os princípios
da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, bem como a própria
finalidade da execução, o que não se pode admitir.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO, mantendo incólume a
decisão combatida.

O Juiz da execução penal entendeu que o
§1o, da Lei de Execuções Penais,
art. 112,
determina, além do requisito objetivo, que o preso somente terá direito à progressão de regime se
ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, isto é, a citada
norma demonstra que a progressão de regime demanda a satisfação de dois requisitos, um de
ordem subjetiva, referente ao bom comportamento carcerário, e outro de natureza objetiva, em
relação ao tempo de pena cumprido, e não estabeleceu quaisquer outros requisitos além daqueles
acima elencados para a progressão de regime. Assim, entendeu que, atendidas as diversas
condições legais, não cabe ao julgador condicionar o seu deferimento a requisito não previsto em
lei.
Já a Corte de origem ressaltou que o inadimplemento deliberado da pena de multa
impossibilita a progressão de regime prisional apenas quando não comprovada a carência
financeira do reeducando.
O STJ entende que "o inadimplemento da pena de multa impede a progressão no
regime prisional, salvo comprovação da absoluta impossibilidade econômica de pagamento"
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
REsp n. 2.184.512/RN,
em
DJEN de
.
10/6/2025,
17/6/2025)
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
DO CP. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA.
ART. 51
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICÊNCIA
PRESUMIDA. INVIÁVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
I - "[o] Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que "o
inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao
sentenciado impede a progressão no regime prisional", sendo tal condição
excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar
as parcelas do ajuste (EP 8 ProgReg-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Tribunal Pleno, julgado em 1o/
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213
7/2016,
DIVULG 19-09-2017 PUBLIC 20-09-2017)" (AgRg no HC n.
Quinta
603.074/SP,
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
grifei).
08/02/2021,
II - A vinculação da progressão de regime ao pagamento da multa não
representa incompatibilidade com as normas legais e constitucionais, cuja
medida foi, inclusive, aplicada pelo próprio C. Supremo Tribunal Federal.
Dessa forma, a ausência do pagamento da multa penal obsta a progressão de
regime, salvo se houver inequívoca comprovação da hipossuficiência do
reeducando, a qual não poderá ser presumida.
III - No caso, o condenado sequer foi intimado para fazer o pagamento da multa,
não se lhe abrindo a oportunidade de pagar, pedir parcelamento ou mesmo justificar
a impossibilidade de fazê-lo.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
REsp n. 2.058.155/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
15/8/2023,
22/8/2023.

O Supremo Tribunal Federal também firmou entendimento no sentido de que o
inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a
progressão do regime prisional, sendo tal condição excepcionada pela comprovação da absoluta
impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste, conforme a seguinte ementa de
acórdão da Suprema Corte:
EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PAGAMENTO
PARCELADO DA PENA DE MULTA. REGRESSÃO DE REGIME EM CASO
DE INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO DAS PARCELAS. POSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA54336039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:28
Código de Controle do Documento: 6506108f-10f7-48f4-aaa8-f99dba73b483

1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o
inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao
sentenciado impede a progressão no regime prisional. Precedente: EP 12-AgR, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso.
2. Hipótese em que a decisão agravada, com apoio na orientação do Plenário do
Supremo Tribunal Federal, condicionou a manutenção da sentenciada no regime
semiaberto ao adimplemento das parcelas da pena de multa.
3. Eventual inadimplemento injustificado das parcelas da pena de multa autoriza
a regressão de regime. Tal condição somente é excepcionada pela comprovação da
absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste.
4. Agravo regimental desprovido.
(EP 8 ProgReg-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
julgado em
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 19-09-
01/07/2016,
2017 PUBLIC 20-09-2017).

A pena de multa, embora considerada dívida de valor, segundo dispõe o
do
art. 51
Código Penal, não perdeu seu caráter sancionatório penal.
Esta corte, após revisar a tese jurídica no Tema 931, estabeleceu que o
inadimplemento da pena de multa, quando comprovada a impossibilidade de pagamento, não
obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, ou não impede a progressão de regime
prisional.
Tanto a Quinta Turma, quanto a Sexta Turma, ao aplicarem o Tema 931 revisado
(primeira revisão), passaram a entender que a simples alegação de a causa ser patrocinada pela
Defensoria Pública não faz presumir a hipossuficiência econômica do assistido, devendo este
comprová-la.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CP. INADIMPLEMENTO DA PENA DE
ART. 51
MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RÉU ASSISTIDO PELA
DEFENSORIA
PÚBLICA.
HIPOSSUFICÊNCIA
PRESUMIDA.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
I - A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, durante o julgamento dos
Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n.
e
1.785.383/SP
1.785.861/SP
(Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti, DJe de
, revisitou o
21/9/2021)
e estabeleceu a seguinte tese: "Na hipótese de condenação
Tema 931/STJ
concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção
pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o
reconhecimento da extinção da punibilidade".
II - Esta Corte Superior firmou entendimento de que a simples circunstância
do patrocínio da causa pela Defensoria Pública não faz presumir a
. Precedentes.
hipossuficiência econômica do representado
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.289.674/SC,
Turma, julgado em
DJe de
[g.n.]
8/8/2023,
16/8/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
INADIMPLEMENTO
DA
MULTA
CUMULATIVAMENTE IMPOSTA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. COMPROVAÇÃO DE POBREZA.
ÔNUS DO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA.
1. O STJ, ao revisar o Tema n. 931, previu a possibilidade de reconhecimento da
extinção da punibilidade mesmo com o inadimplemento da sanção pecuniária.
Condicionou-a, entretanto, às hipóteses em que o condenado comprovar a completa
impossibilidade de fazê-lo - ônus de que se não desincumbiu o agravante.
2. A demonstração da incapacidade econômica de pagamento da multa
criminal, como requisito para a extinção da punibilidade, deve ser
Documento eletrônico VDA54336039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:28
Código de Controle do Documento: 6506108f-10f7-48f4-aaa8-f99dba73b483

comprovada, exigindo instrução específica. Não pode ser presumida, sob pena
de se transformar uma prova acessível à defesa em prova tipicamente diabólica
.
para a sociedade, numa inadmissível inversão do ônus probatório
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro,
REsp n. 2.092.368/SC,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
[g.n.]
13/11/2023,
17/11/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. INADIMPLEMENTO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
DO APENADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento
dos Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n.
e
1.785.383/SP
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, ocorrido em
DJe
1.785.861/SP,
24/11/2021,
de
Tema n. 931, assentou a tese de que, "na hipótese de condenação
30/11/2021,
concomitante à pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção
pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o
reconhecimento da extinção da punibilidade".
2. O recente overruling promovido por esta Corte Superior em relação ao Tema
n. 931 dos recursos repetitivos, diante do julgamento da ADI n. 3150-DF, exige o
reconhecimento da impossibilidade de declaração da extinção da punibilidade diante
do inadimplemento injustificado da pena de multa.
3. No caso dos autos, a efetiva condição de hipossuficiente (absoluta
insolvabilidade) não foi, em momento algum, comprovada e debatida nas instâncias
ordinárias. Assim, não se pode presumi-la pelo fato de o recorrente não possuir o
ensino médio, trabalhar de servente de pedreiro, além de ser defendido pela
Defensoria Pública.
4. Ora, como bem ponderou o Ministro Rogerio Schietti Cruz, no julgamento do
HC n. 672.632, DJe
"
15/6/2021,
nem todos os processados criminalmente,
patrocinados pela Defensoria Pública, são hipossuficientes. [...]. Assim, é ônus
do sentenciado, durante a execução, justificar o descumprimento da sentença,
também no ponto relacionado à multa. Isso deve ser feito, primeiramente, ao
".
Juiz da VEC, com oportunidade de oitiva do Ministério Público
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
AREsp n. 2.336.110/SC,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
[g.n.]
3/10/2023,
6/10/2023)

Nestes precedentes de 2023, as turmas criminais do STJ entenderam que a simples
circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública não faz presumir a hipossuficiência
econômica do representado, isso porque a demonstração da incapacidade econômica de
pagamento da multa criminal, como requisito para a extinção da punibilidade, deve ser
comprovada, exigindo instrução específica. Ressaltou-se ainda que "nem todos os processados
criminalmente, patrocinados pela Defensoria Pública, são hipossuficientes".
Ou seja, a simples alegação de a causa ser patrocinada pela Defensoria Pública não
fazia presumir a hipossuficiência econômica do representado, devendo este comprová-la (AgRg
no
Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
REsp n. 1.940.163/TO,
3/3 /2022)
A terceira e atual redação do
é a seguinte:
Tema 931/STJ
O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de
liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a
alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz
competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente
(
a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.
REsp n. 2.024.901/SP,
Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 1o/
).
3/2024

Conforme o entendimento mais recente da Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, alegada a hipossuficiência pela defesa, caberá ao órgão julgador justificar concretamente
a possiblidade de pagamento da sanção pecuniária, conforme fundamenta o artigo 99, § 3o, do
Código de Processo Civil, presumindo-se verdadeira a alegação de hipossuficiência.
Documento eletrônico VDA54336039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:28
Código de Controle do Documento: 6506108f-10f7-48f4-aaa8-f99dba73b483

Contudo, após a última revisão da redação da tese firmada no Tema n. 931 pela
Terceira Seção, o Supremo Tribunal Federal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) n.
na qual, firmou o entendimento:
7.032/DF,
"[...] constitucional condicionar o reconhecimento da extinção da
punibilidade ao efetivo pagamento da pena de multa - conjuntamente
cominada com a pena privativa de liberdade -, ressalvada a hipótese em que
" (
demonstrada a impossibilidade de pagamento da sanção patrimonial
Tribunal Pleno, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de
.
ADI 7032/DF,
12/4/2024)

Esta é a ementa do acórdão do STF no julgamento da ADI n.
:
7.032/DF
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
DO DECRETO-
ART. 51
(CÓDIGO PENAL).
PENA DE MULTA.
LEI No 2.848/1940
LEI No 13.964/2019.
INADIMPLEMENTO. ÓBICE À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
o,
ART. 5
XLVI, “c”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESSALVA. IMPOSSIBILIDADE
DE PAGAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INTEPRETAÇÃO CONFORME.
PARCIAL PROVIMENTO.
1. A alteração legislativa implementada no
do Código Penal, pela
art. 51
não desnaturou a pena de multa, que permanece dotada do
Lei no 13.964/2019,
caráter de sanção criminal, a teor do
o, XLVI, “c”, da Constituição da
art. 5
República.
2. Esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 3.150, igualmente veiculada contra
o
do Código Penal, na redação dada pela
pacificou o
art. 51
Lei no 9.268/1996,
entendimento de que a pena de multa, embora considerada dívida de valor, não
perde a sua natureza de sanção criminal.
3. É constitucional condicionar o reconhecimento da extinção da punibilidade ao
efetivo pagamento da pena de multa - conjuntamente cominada com a pena
privativa de liberdade -, ressalvada a hipótese em que demonstrada a
impossibilidade de pagamento da sanção patrimonial.
4. Pedido provido parcialmente para conferir, ao
do Código Penal,
art. 51
interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que, cominada
conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da pena de
multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada
impossibilidade de seu pagamento, ainda que de forma parcelada.
(STF. Plenário. Ministro Relator Flávio Dino. ADI. DJE divulgado em
publicado em
.
11/04/2024,
12/04/2024)

Neste julgado de eficácia
e efeito vinculante, a Suprema Corte entendeu
erga omnes
que "a recente alteração legislativa não pretendeu desnaturar a pena de multa, a qual permanece
dotada do caráter de sanção criminal, ao lado das demais sanções penais autorizadas pelo
legislador constituinte originário,
, privação ou restrição da liberdade, perda de bens,
v.g.
prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos, nos moldes do elenco do artigo
5o, inciso XLVI, da Constituição da República, em cuja alínea 'c' a multa encontra-se prevista".
Entendeu ainda que "em atenção ao princípio da proporcionalidade da resposta
penal, julgo necessário assentar que a impossibilidade de pagamento da pena de multa deve ser
sopesada pelo juízo da execução, e, uma vez demonstrada, afastado o óbice à extinção da pena
privativa de liberdade".
Considerando o efeito vinculante da decisão do STF proferida na ADI n. 7.032/DF,
não apenas se observa e aplica o dispositivo do acórdão (eficácia
), mas também os
erga omnes
fundamentos dos votos dos Exmos. Ministros da Suprema Corte (efeito vinculante), e, por isso, é
necessário entender que o apenado deve produzir prova da hipossuficiência financeira, e a
assistência jurídica promovida pela Defensoria Pública não é presunção de hipossuficiência para
a isenção do pagamento da sanção punitiva "multa", e extinção da punibilidade.
Aplicando o dispositivo do acórdão do STF (eficácia
), "cominada
erga omnes
conjuntamente com a pena privativa de liberdade, a pena de multa obsta o reconhecimento da
extinção da punibilidade, salvo na situação de comprovada impossibilidade de seu pagamento
pelo apenado, ainda que de forma parcelada, acrescentando, ainda, a possibilidade de o juiz de
execução extinguir a punibilidade do apenado, no momento oportuno, concluindo essa
impossibilidade de pagamento através de elementos comprobatórios constantes dos autos".
Documento eletrônico VDA54336039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:28
Código de Controle do Documento: 6506108f-10f7-48f4-aaa8-f99dba73b483

Não se verifica, no presente caso, necessidade de nova afetação do julgamento à
Terceira Seção, e mais uma revisão da redação da tese firmada no Tema n. 931(já seria a terceira
revisão), mas sim cabe aos órgãos fracionários desta corte (Quinta e Sexta Turma), em um
esforço hermenêutico jurídico, fazer uma interpretação para adequar a atual redação deste tema
ao julgado do STF na ADI n.
e, assim, considerar que a assistência jurídica pela
7.032/DF,
Defensoria Pública, por si só, não permite concluir pela impossibilidade econômica para o
pagamento da pena de multa, mas é necessário um contexto probatório que permita ao Juízo da
execução penal extinguir a punibilidade do apenado, no momento oportuno, concluindo essa
impossibilidade de pagamento através de elementos comprobatórios constantes dos autos.
No presente caso, o entendimento do Tribunal de origem diverge da interpretação
atualmente consolidada nesta corte no sentido de que a hipossuficiência não pode ser presumida
para o fim de extinção da punibilidade sem o pagamento da pena de multa, sendo indispensável
a promoção de uma instrução específica a respeito da questão.
Assim, não é possível a concessão da progressão de regime prisional sem a
comprovação da efetiva situação de hipossuficiência financeira. Como exemplo, pode o
Ministério Público promover ação específica de execução, dentro da qual serão praticados atos
de pesquisa de bens de estilo (SISBAJUD, RENAJUD, Central de Indisponibilidade de Imóveis,
INFOJUD e etc.) e, à vista da prova de ausência de patrimônio, reavaliar se é o caso de conceder
a extinção da punibilidade, com isenção da pena de multa.
Por esses fundamentos, não subsiste a presunção de veracidade da alegação de
hipossuficiência do apenado apenas por ser assistido juridicamente pela Defensoria Pública,
cabendo a este comprovar efetivamente a ausência de condições econômicas para adimplir a
pena de multa. Assim, deve ser mantida a decisão monocrática que deu provimento ao recurso
especial do Ministério Público, e determinou a reforma do acórdão recorrido e a decisão
concessiva da progressão de regime prisional do Juízo de primeiro grau, assegurando a
possibilidade de reanálise do pedido de reconhecimento da hipossuficiência econômica, após sua
efetiva demonstração pela defesa.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54336039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:28
Código de Controle do Documento: 6506108f-10f7-48f4-aaa8-f99dba73b483

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.086.271 / MG
Número Registro: 2023/0251424-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02863301020148130027
10027140286330001
10027140286330002
10027140286330003
17073429820228130000 2863301020148130027
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: DARLAN RODRIGUES LARES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DARLAN RODRIGUES LARES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54689540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:42
Código de Controle do Documento: 5694dcc3-192a-41bc-b490-2b7aa2634f0a

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:42
Código de Controle do Documento: 5694dcc3-192a-41bc-b490-2b7aa2634f0a